Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por CLEUNICE PINHEIRO GOMES MARTINS, em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A liminar foi deferida para determinar “o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou a unidade de cirurgia competente no prazo de 10 (dez) dias e a marcação e realização do procedimento no prazo máximo de 20 (vinte) dias após aquele atendimento” (ID 65709403). A impetrante apresentou petição alegando o descumprimento da decisão no prazo estipulado, porque o procedimento, inicialmente agendado para 22/11/2024, foi excluído da regulação (ID 66583956). Decorrido o prazo para o cumprimento, requereu a constrição de verba pública e conforme o orçamento apresentado para a realização do procedimento em hospital particular correspondente a R$31.500,00 (IDs 66848059 e 66586560). O sequestro de verba pública é medida excepcional a ser adotada somente em casos urgentes e de flagrante e injustificável recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, o que se configura no presente caso para que se assegure à impetrante o acesso à saúde. Assim, ante o descumprimento da liminar, defiro o pedido para determinar o sequestro de verbas públicas, a fim de custear a cirurgia em nosocômio particular, condicionada a liberação dos recursos à internação da impetrante no nosocômio e à prova da realização do procedimento. O valor poderá se complementado caso haja despesas extras, mas apenas frente à situações decorrentes da cirurgia. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46